Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS PARCELADAS. DÉBITOS QUITADOS. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE REITERADAMENTE. VÍCIO NO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL FIXADO DE MODO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, pede o recebimento no duplo efeito e, no mérito, alega ser indevida a restituição do indébito em dobro por ausência de demonstração de má-fé, além de indevida a reparação por danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62264766) e com preparo regular (ID 62264767 e 62264770). Contrarrazões apresentadas (ID 62264774).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verifica no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Cinge-se a controvérsia em saber se os descontos indevidos na conta corrente do autor deverão ser restituídos em dobro e se a condenação em danos morais é devida.
6. Depreende-se dos extratos juntados aos autos que o recorrente, após quitação dos parcelamentos dos cartões de crédito, efetivou por vários meses desconto das faturas na conta corrente do recorrido, o que gerando descontrole financeiro. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Ciente tratar-se de débito indevido, ante a quitação dos parcelamentos, o recorrido lançou por vários meses seguidos a cobrança na conta corrente do autor, gerando transtornos financeiros, não sendo hipótese de engano justificável. Correta, pois, a sentença que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
7. A situação narrada, em especial o desconto de quantia substancial, por meses seguidos da conta corrente do autor de dívida liquidada, é suficiente para atingir sua integridade psíquica e lhe tirar a paz e o sossego, o que torna necessária a reparação pelos danos morais sofridos.
8. Quanto à fixação do valor da reparação devida, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Assim, deve ser mantida a estimativa fixada (R$ 3.000,00) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.